Tribunal: STF
Processo: RHC 213760
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Oziel de Jesus Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 164.636/SE.



    O recorrente diz que foi denunciado pelo Ministério Público por, em tese, ter violentado sua companheira, razão por que incurso nos art. 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 5º e seguintes da Lei 11.340/2006. 



    Alega que “Na audiência de instrução e julgamento, seguindo o que foi dito pela suposta vítima, foi proposto pelo NUDEM (Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública) o acordo de suspensão do procedimento para a realização de estudo psicológico com acompanhamento pela assistente social e para o paciente frequentar o Projeto Viver Família e ser incluso no Projeto ressignificando Laços, durante a suspensão, designando nova audiência, quando o acusado deverá trazer o certificado de participação no Projeto Viver Família, sendo referido acordo aceito pela Defesa (paciente) e pelo Ministério Público.”



    Pontua que “O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar homologou o acordo firmado, designando nova audiência, com determinação do paciente trazer o certificado de participação no Projeto Viver Família e no Projeto Ressignificando Laços, consoante termo de audiência, a fim de comprovar o cumprimento da mencionada condição pactuada.”



    Argumenta que “A defesa requereu a extinção do feito, diante do cumprimento do acordo restaurativo.”



    Assere que “O Ministério Público do Estado de Sergipe, através de membro diverso daquele que participou do acordo celebrado e homologado judicialmente, acima citado, por não concordar que, após a comprovação da participação no Projeto Viver Família e no Projeto Ressignificando Laços, bem como após a realização do estudo social, seria extinto o processo, requereu a continuidade do processo criminal, com a designação de audiência de instrução e julgamento.”



    Assevera que “O juízo a quo julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente pelo tipo penal imputado, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente, teve sua execução suspensa (art. 78 do CP), com aplicação da prestação de serviços à comunidade.”



    Interposta apelação, negou-se-lhe provimento. 



    O habeas corpus impetrado no STJ não teve êxito.



    Neste recurso, o recorrente insiste no pedido pra que seja restabelecida a validade do acordo firmado.



    A PGR opina pelo improvimento (eDOC 51).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...] Outrossim, no que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento da nulidade da r. decisão que determinou o prosseguimento da ação penal mesmo sem o descumprimento injustificável de acordo restaurativo entabulado na origem pelo acusado e pela vítima, tem-se que melhor sorte não colhe a impetrante. 



    […]



    Com efeito, afere-se dos excertos colacionados que o posicionamento expendido no acórdão recorrido encontra-se em plena sintonia com a orientação firmada neste Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticada em âmbito doméstico ou familiar, inclusive as contravenções, em obediência ao disposto no art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que dita: "Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995." 



    […]



    O tema, inclusive, já está sumulado nesta Corte Superior, no enunciado 536, o qual pontua que: "a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha". 



    Ademais, no que se refere à declaração da vítima de falta de interesse na ação, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que “nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher” (HC 498.977/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/6/2019, grifei) 



    […]



    Destaco, a propósito, o teor do enunciado n. 542 da Súmula do STJ, segundo o qual “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada” (Terceira Seção, DJe 31/8/2015, grifei). Por fim, também exsurge inviável o pleito de aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria, ainda que a vítima manifeste desinteresse na persecução penal. 



    […]



    De fato, inobstante as ponderações defensivas, afere-se que o v. acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual não admite a aplicação do referido princípio em casos de violência doméstica e familiar, em razão da relevância penal da conduta. (eDOC 27)



    A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo Plenário, em controle concentrado de constitucionalidade, confirmou a inaplicabilidade da Lei 9.099 aos casos de violência doméstica:



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. 



    COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. 



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. (ADC 19, Plenário do Supremo Tribunal Federal, DJe 29.4.2014)



    A propósito, esta Corte já se debruçou sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância em tais casos:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher.



    3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.



    4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal.



    5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.5.2016)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente